Tribunal: STF
Processo: Rcl 27138
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Concórdia Logística S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, nos autos do Processo 0020714-27.2014.5.04.0010, que teria desrespeitado a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    A reclamante alega, em síntese, que 
    “[a] controvérsia sob análise resulta do completo afastamento das Leis nº 7.290/84 e 11.442/07 que criam e regulam, respectivamente, a profissão do Transportador Autônomo de Carga – TAC. A Justiça Trabalhista tem reiteradamente negado vigência a essas leis, reconhecendo a existência de liame empregatício entre o TAC e a empresa que contratou seus serviços” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Salienta, nesse sentido, que, 
    “[n]os moldes do acórdão reclamado, é impossível que previsão legal, no caso a Lei nº 11.442/07, faça frente à interpretação conferida ao disposto nos artigos 2º e 3º do diploma celetista, haja vista a suposta ilegalidade de contratação de prestação de serviços em ‘atividade-fim’ ou ‘atividade essencial’” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 
    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela cassação do referido decisum.
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 43).
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 54).
    A Procuradoria-Geral da República – PGR apresentou manifestação pela improcedência do pedido (documento eletrônico 57).
    Em 27/9/2017, neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 58). Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo (documento eletrônico 59), que foram contrarrazoados pelo beneficiário do ato reclamado (documento eletrônico 64).
    A PGR apresentou novo parecer pelo não conhecimento do agravo regimental e, sucessivamente, por seu desprovimento (documento eletrônico 66).
    Ao julgar o agravo regimental, reconsiderei a decisão proferida em 27/9/2017 e deferi a liminar para suspender, até a apreciação final desta reclamação, a eficácia do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo 0020714- 27.2014.5.04.0010. 
    Foram opostos embargos de declaração (documento eletrônico 69), que por mim foram rejeitados (documento eletrônico 71).
    É o relatório. Decido.
    Conforme já consignado, esta reclamação aponta inobservância ao teor da Súmula Vinculante 10, por suposto afastamento das Leis 7.290/1984 e 11.442/2007.
    Isso porque o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 entendeu que a ilicitude da terceirização decorreria dos fatos e provas dos autos e do princípio constitucional da isonomia. Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do decisum:
    “Conforme propriamente decidido, estão presentes nos autos todos os elementos configuradores da relação de emprego dispostos nos artigos 2º e 3º da CLT, não merecendo censura o julgado.
    Endosso, com destaques, os fundamentos da sentença que passam a integrar esta decisão como razões de decidir (Id. b5b07dd - Págs. 2/3):
    As testemunhas trazidas pelo autor, via prova emprestada, afirmam que a relação existente entre as partes era dirigida pela reclamada, na medida em que os freteiros não podiam escolher se realizavam o frete determinado e tinham que comparecer à reclamada diariamente, sob pena de punição; além disso, toda a atividade era monitorada pela reclamada, que determinava inclusive quais ajudantes trabalhariam nas tarefas e as rotas a serem utilizadas pelos caminhões. Aduziram ainda que todos os freteiros que trabalham para a reclamada são proprietários de seus veículos.
    Os depoimentos das testemunhas da reclamada, tanto por carta precatória quanto por prova emprestada, trazem a informação de que a reclamada possuía motoristas contratados além de freteiros, sendo que o transporte de mercadorias e logística constitui atividade-fim da ré. Ambos corroboram a informação de que devido às exigências da cliente da reclamada - AMBEV - a reclamada aumentou a frota, resultando na dispensa dos freteiros.
    Conforme legislação aplicável, os requisitos do vínculo de emprego estão no art. 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação.
    No caso vertente, ainda que o autor tenha sido contratado sob a rubrica de motorista autônomo, não se percebe nos autos tal configuração, pois o autor não dispunha de total liberdade para a consecução do trabalho; ao inverso, deveria prestar contas à reclamada, não poderia se fazer substituir e tinha a rota de entrega determinada pela empresa ré, como a própria testemunha da reclamada afirma, quando diz que o supervisor da noite entregava um mapa para o freteiro (ID 0522e8c, pág.4).
    Ainda que se alegue que os requisitos da relação de emprego não lhe são exclusivos - considerando que há outras formas de trabalho que também se utilizam da pessoalidade e habitualidade, atente-se para a existência da subordinação jurídica do reclamante à empresa ré, elemento que se presta a distinguir o contrato de trabalho de todos os outros tipos de contrato em que há prestação de serviços. Sob o aspecto subjetivo, considera-se subordinação o poder do empregador de dar ordens ao empregado, de dirigi-lo, de fiscalizá-lo ou de puni-lo, ao que corresponde à consciência do empregado de que deve obedecer a essas ordens. Pelo aspecto objetivo, a subordinação verifica-se pela inserção da atividade do empregado nas finalidades da empresa, ou seja, para a consecução da atividade-fim do empregador.
    Incontroverso nos autos que o reclamante laborava nas atividades-fim da reclamada, realizando as mesmas tarefas que os motoristas empregados, como assinalado no depoimento da testemunha da reclamada (ID 0522e8c, pág. 3).
    No que respeita à subordinação, amplamente discutida em razões recursais, tal elemento emerge com clareza da relação ora em exame, na medida em que, como bem dito na sentença, é inequívoca a inserção do reclamante nas atividades essenciais da reclamada, circunstância que autoriza a presunção de sua existência. Portanto, há subordinação jurídica, principal elemento de distinção entre o trabalho autônomo e aquele com vínculo de emprego, correspondente à participação integrativa do trabalhador na atividade da empresa, na medida em que a teoria da subordinação estrutural, definida por Maurício Godinho Delgado - in Direitos Fundamentais na Relação de Trabalho, Revista do Ministério Público do Trabalho, Brasília, Procuradoria Geral do Trabalho, março/2006, n. 31, páginas 20/46 -, pressupõe o prestador de serviços inserido estruturalmente na dinâmica de organização e funcionamento do tomador dos serviços, o que se verifica no caso dos autos.
    Demais disso, ao contrário do que sustenta a recorrente, a prova oral reforça a existência de subordinação.
    Nesse sentido, por exemplo, o depoimento da testemunha Jorge (Id.0522e8c - Pág. 3) ao narrar que […] era a reclamada que designava o ajudante; que usava telefone celular para trabalhar; que o celular foi fornecido pelo pessoal do escritório da reclamada e era utilizado para monitorarem as entregas durante o dia; que ligavam 4 a 5 vezes ao dia; que não podia se negar a carregar frete, sob pena de gancho; que nunca carregou para outras empresa e nem podia fazer isso, o mesmo ocorrendo em relação ao da própria testemunha Thiago, ouvida a convite da reclamada, reclamante [...] ao afirmar que o supervisor da noite entregava o mapa ao freteiro (Id.0522e8c - Pág. 4). Por fim, a testemunha Nelson, que também laborou como motorista freteiro, confirma que se reportavam aos supervisores, que a rota era definida pela reclamada e que não podia se negar a realizar o frete (Id. 32e4412 - Pág.2).
    Em relação à pessoalidade, não há controvérsia, já que reconhecida a prestação de serviços por parte do autor. Não restam dúvidas, ainda, de que as atividades realizadas pelo reclamante sempre foram essenciais e permanentes para a reclamada, além de estar evidente a periodicidade na prestação do trabalho, conforme evidenciam os documentos acostados aos autos (por exemplo, os contratos de frete Id.ff308c2). De igual modo, claramente comprovada a onerosidade, pois havia contraprestação pecuniária pelos serviços desenvolvidos pelo autor, calculada de acordo com a quantidade de entregas efetuadas.
    De resto, o fato de o reclamante arcar com os impostos e custos de manutenção do veículo não constitui óbice para o reconhecimento da relação de emprego, quando presentes os requisitos que a caracterizam, mormente considerando que os custos da atividade em si, como abastecimento do veículo e contratação de chapas eram suportados pela reclamada, que repassava os valores ao autor através do pagamento do frete, como dão conta as testemunhas ouvidas” (págs. 3-5 do documento eletrônico 6; grifos no original).
    Verifica-se que, ao assim decidir, o acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 
    Ressalto, ainda, que em recente julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:
    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 
    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 
    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do enunciado da Vinculante 10 e do acórdão proferido no julgamento da ADC 48-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator